Tribunal: STF
Processo: ARE 1484854
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 124, pp. 7-8):



     PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. ARGUMENTOS QUE NÃO ABALAM A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO EXARADAS NA DECISÃO VERGASTADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, nos termos do artigo 1.021 do CPC/2015, contra decisão monocrática proferida por este Relator em 21/11/2019 que negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo referido ente federado, cujo pedido era seu acolhimento para modificar a decisão que “negou provimento à apelação dos autores” para “não conhecimento da apelação”. 2. A decisão impugnada foi clara e cristalina quanto à ausência de erro grosseiro que impedisse a incidência do princípio da fungibilidade recursal, nos seguintes termos: “(...) não há que se falar no não conhecimento do recurso interposto pela parte autora, vez que, no caso em tela, aplicou-se o princípio da fungibilidade recursal. Isso porque embora o provimento jurisdicional recorrido tenha natureza jurídica de decisão interlocutória, nos termos do artigo 203 do CPC/15, o MM. Juízo a quo o denominou de sentença, afastando a ocorrência de erro grosseiro por parte dos autores. Assim, tempestivo o recurso, é caso do seu conhecimento”. 3. Agravo interno improvido”



     Os embargos de declaração foram rejeitados.



     No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 36, § 6º; 109, I e XI; e 231 da Constituição Federal. 



     A Presidência do Tribunal do Tribunal Regional Federal da 3ª Região inadmitiu o recurso com fundamento na Súmula 279 do STF e por entender que a petição recursal limitou-se a alegar violação à legislação federal.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifica-se que os dispositivos constitucionais dados como violados no apelo extremo não se encontram prequestionados, porquanto, não foram debatidos no acórdão recorrido. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 282 e 356. 



    Ademais, mesmo que fosse possível superar tal óbice, o recurso ainda assim não mereceria prosperar. 



    Conforme se verifica do teor do acórdão recorrido, o Tribunal a quo limitou-se a apreciar a ocorrência de erro grosseiro quando da interposição de recurso, verbis: 



    A decisão impugnada foi clara e cristalina quanto à ausência de erro grosseiro que impedisse a incidência do princípio da fungibilidade recursal. Confira-se: 



    ‘(...) não há que se falar no não conhecimento do recurso interposto pela parte autora, vez que, no caso em tela, aplicou-se o princípio da fungibilidade recursal. Isso porque embora o provimento jurisdicional recorrido tenha natureza jurídica de decisão interlocutória, nos termos do artigo 203 do CPC/15, o MM. Juízo a quo o denominou de sentença, afastando a ocorrência de erro grosseiro por parte dos autores. Assim, tempestivo o recurso, é caso do seu conhecimento’. 



    Dessa forma, vislumbra-se claramente que os argumentos apresentados no agravo não abalam a fundamentação e a conclusão exaradas na decisão impugnada. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno”.



    Com efeito, carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 26.03.2010), visto que as ofensas à Carta Magna, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. EMPREGADO PÚBLICO. FÉRIAS. REMUNERAÇÃO PAGA FORA DO PRAZO. DOBRA DO VALOR. ARTIGOS 137 E 145 DA CLT E SÚMULA 450 DO TST. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE CORTES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O tema relativo aos pressupostos de admissibilidade ou cabimento de recursos da competência de outros tribunais ou turmas recursais não possui repercussão geral (RE 598.365-RG, Plenário, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010, Tema 181). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.283.613-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 08.03.2021). 



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Análise do preenchimento de pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema nº 181, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 2. Ademais, a controvérsia relativa ao momento do pagamento das férias de servidor municipal é de índole eminentemente infraconstitucional, sendo inviável sua apreciação pela via do apelo extremo. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE 1.283.585-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.06.2021). 



    “SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO DOS TEMAS 181 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - I O Supremo Tribunal Federal já decidiu pela inexistência de repercussão geral da questão relativa ao cabimento de recursos da competência de outros tribunais, por não se tratar de matéria constitucional (Tema 181 - RE 598.365-RG/MG, de relatoria do Ministro Ayres Britto). II - Esta Corte já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes). III - Ausência de prequestionamento dos arts. 22, VI e 48, XII, da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. IV - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015)” (ARE 1.288.600-ED-segundos, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.06.2021). 



    Ante o exposto, nego provimento aos recursos, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente